Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714668-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO TADEU LOW AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava (id 45886075) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília – Proc. 0709606-70.2022.8.07.0001 – id 153416589 –, que, em liquidação individual de sentença coletiva (ACP 94.0008514-1), fixou o valor do débito em R$ 13.052,78. Alega, em suma, que o agravado deve pagar R$ 339.702,87, conforme os cálculos da agravante, pois só assim haverá recomposição do valor pago de forma ilegal nos contratos de crédito rural, nos termos do REsp 1.319.232. 2. No presente recurso há menção à tutela provisória e ao CPC 1.019, I, porém sem pedido expresso de liminar. Assim, ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator